Tribunal: TJES
Processo: 5001821-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão em flagrante; Prisão Temporária; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001821-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Verifica-se que há elementos suficientes para constatação da gravidade concreta do delito mormente pela quantidade de droga apreendida, que permitem a manutenção da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, o que se reforça pela necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso integrado pela paciente. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023
.

2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores,
"a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado"
(AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

3. Considerando a quantidade de investigados na operação mencionada pelo magistrado
a quo
, no mínimo dez, e as diversas diligências que se fizeram necessárias, dentre as quais encontram-se pedido de busca e apreensão e de quebra de sigilo telefônico, reputo que o procedimento originário vem tomando seu curso regular, dentro da razoabilidade, mormente diante da existência de diversos pedidos defensivos de liberdade que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual. Ademais, nas informações prestadas, o magistrado comunicou que deferiu solicitação da Autoridade Policial para a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações, haja vista a complexidade dos fatos.Nesse contexto, inviável reconhecer o alegado excesso de prazo.

4. As questões afetas à suposta nulidade da prova e à prisão domiciliar não foram analisadas pelo magistrado
a quo
, inviabilizando sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do writ e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de AMANDA SILVA DE SOUZA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigada pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, pode ser substituída por cautelares diversas. Argumenta, ainda, que há excesso de prazo por constrangimento ilegal. Sustenta, também, que há ilegalidade na prova coligida em razão de violação de domicílio. Alega também que é necessário o deferimento de cumprimento da prisão em regime domiciliar, haja vista que a paciente é mãe de criança com cinco anos de idade que necessita de seus cuidados. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que a paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Liminar indeferida (ID 7318492).

Pedido de reconsideração indeferido (ID 7358447).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7754402 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo parcial conhecimento da presente impetração para, na parte conhecida, denegar a ordem pleiteada (ID 7959670).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/05/2024
R E L A T Ó R I O
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de AMANDA SILVA DE SOUZA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigada pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/03.
O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, pode ser substituída por cautelares diversas. Argumenta, ainda, que há excesso de prazo por constrangimento ilegal. Sustenta, também, que há ilegalidade na prova coligida em razão de violação de domicílio. Alega também que é necessário o deferimento de cumprimento da prisão em regime domiciliar, haja vista que a paciente é mãe de criança com cinco anos de idade que necessita de seus cuidados. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que a paciente seja imediatamente colocado em liberdade.
Liminar indeferida (ID 7318492).

Pedido de reconsideração indeferido (ID 7358447).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7754402 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo parcial conhecimento da presente impetração para, na parte conhecida, denegar a ordem pleiteada (ID 7959670).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.
*
O SR. ADVOGADO DANIEL JÚNIOR GONÇALVES MOTA:-
Eminente Presidente, eminente Desembargadora Relatora, nobres membros dessa egrégia Primeira Câmara Criminal. É com respeito e honra que iniciamos a nossa primeira intervenção nesse respeitável Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Eu e a minha colega, a doutora Batseba Maria, estamos honrados pela oportunidade de participar dessa importante sessão.
Doutos julgadores! No dia de hoje nós estamos diante de um caso que clama por justiça e respeito às garantias fundamentais asseguradas pela nossa Constituição. O presente Habeas Corpus que estamos aqui sustentando hoje, versa sobre a prisão da paciente Amanda, cuja legalidade é questionável, sob diversos aspectos.
Inicialmente é crucial a gente ressaltar que a entrada da polícia na residência de Amanda, sem mandado de busca e apreensão, constitui uma violação flagrante do princípio da inviolabilidade do domicílio, consagrado no artigo 5º, inciso XI da nossa Carta da Magna. Pois a ausência de autorização judicial para tal medida torna a prisão ilegal desde seu cerne, invalidando qualquer prova obtida de forma ilícita nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da nossa Constituição.
Excelentíssimos Desembargadores! A suposta descoberta de uma volumosa quantidade de drogas na residência da Amanda é questionável, uma vez que não há respaldo legal para a busca realizada. Além disso, a justificativa realizada para a entrada na residência, bem como a fuga da paciente ao presenciar a prisão do seu namorado Yasser, carece de fundamentação adequada e não justifica a invasão de sua privacidade. Na percepção dessa defesa, Excelências, é um ato normal a namorada do indivíduo, ao presenciar a prisão dele, correr pra casa como uma forma de refúgio. Ademais, eminentes Desempregadores, a Amanda não representa risco algum. A gente está falando aqui de uma moça de 22 anos que não apresenta qualquer perigo que justifique a manutenção do seu cárcere. Isso se comprova nos próprios autos, onde não há qualquer indício de que a paciente representa risco à ordem pública ou à instrução criminal. Ao que no nosso entender, a paciente tem o direito de responder o processo em liberdade, devendo a sua prisão ser devidamente relaxada.
Além disso, também é importante a gente frisar que o Juízo coator de primeira instância foi devidamente provocado por essa defesa no dia 06 de fevereiro, uma data anterior à impetração desse Habeas Corpus que a gente está sustentando aqui no dia de hoje, em que houve decisão no dia 08 de fevereiro, dois dias depois, em que não foi ouvido o Ministério Público, todos os pedidos foram indeferidos, sem qualquer fundamentação, como eu já disse anteriormente, sem ouvir o Ministério Público e não foi apreciado nada que justificasse a mantença da prisão.
Então a gente não pode falar aqui de um atropelo de instância, devendo o presente Habeas Corpus ser conhecido em sua integralidade ao ver dessa defesa.
Eu agradeço a atenção dos ilustríssimos Desembargadores e eu passo a palavra agora a minha colega, a doutora Batseba Maria, para que dê continuidade ao presente.
*
A SRA. ADVOGADA BATSEBA MARIA DA SILVA CELIRIO:-
Eminente Presidente, eminentes Desembargadores que integram essa colenda Primeira Câmara Criminal, colegas advogados presentes, permitam-me saudá-los, respeitosamente.
Excelências, outro assunto que se faz necessário ser abordado aqui, são as informações que foram prestadas pelo Juízo coator acerca da existência ou não de mandado de busca e apreensão na residência da paciente Amanda.
Veja bem! O Juízo coator alega existir nos autos um mandado de busca e apreensão. Todavia, essa informação não é verídica. Nos autos, não há qualquer documento que comprove o mandato de busca e apreensão na casa de Amanda, que é onde a paciente foi detida. O que demonstra que, ao ver dessa defesa, abuso de autoridade por parte das autoridades responsáveis pela prisão da paciente. Nos autos, encontra-se mandato de busca e apreensão na casa de Yasser, que no momento era namorado de Amanda. No entanto, doutos julgadores, não poderia e não pode ser entendido que esse mandado de busca e apreensão poderia ocorrer na residência de Amanda, porque ambos não residiam na mesma casa, não moravam no mesmo local. E Amanda, ela foi detida na sua própria residência, que não é aquela que o Juízo coator traz como endereço no mandado de busca e apreensão.
Outro tema que nós queremos abordar aqui é um tema muito importante que é sobre o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Nas próprias informações enviadas a essa colenda Câmara, o Juízo coator alega que a conclusão do prazo para o inquérito seria no dia 02 de maio. Pois bem! Hoje nós estamos no dia 15 de maio e o inquérito ainda não foi concluído. Essa morosidade, ela viola o direito fundamental à razoável duração do processo que a nossa Constituição traz no seu artigo 5º, inciso LXXVIII, que coloca a paciente em uma situação de injusto constrangimento.
São por esses motivos, eminentes Desembargadores, que nós requeremos a concessão da ordem de Habeas Corpus como medida de revogação da prisão de Amanda, por ser uma medida de justiça e de direito da nossa paciente.
Agradeço a atenção de todos e agradeço a oportunidade.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Presidente, inicialmente eu cumprimento a ambos os ilustres advogados pelas suas sustentações orais, mas Vossas Excelências trouxeram alguns elementos aqui, algumas informações que eu preciso checar e me obrigam a revisitar os autos.
*
ts
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 22/05/2024
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de AMANDA SILVA DE SOUZA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigada pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/03.
O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, pode ser substituída por cautelares diversas. Argumenta, ainda, que há excesso de prazo por constrangimento ilegal. Sustenta, também, que há ilegalidade na prova coligida em razão de violação de domicílio. Alega também que é necessário o deferimento de cumprimento da prisão em regime domiciliar, haja vista que a paciente é mãe de criança com cinco anos de idade que necessita de seus cuidados. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade.
Liminar indeferida (ID 7318492).

Pedido de reconsideração indeferido (ID 7358447).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7754402 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo parcial conhecimento da presente impetração para, na parte conhecida, denegar a ordem pleiteada (ID 7959670).
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Conforme entendimento dos tribunais superiores, em se tratando de crime de tráfico de drogas, a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, apurados a partir da quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos e do contexto em que se desenvolveram os fatos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública: STF, HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016; STJ, AgRg no HC n. 858.806/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.

Consta do ato apontado como coator que no interior da residência da paciente houve a apreensão de considerável quantidade de drogas, de natureza variada, tendo decorrido referida apreensão do desdobramento do cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do namorado da paciente, Iasser, o qual era alvo de investigação junto a diversas outras pessoas integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, da qual, pelo que se apurou, também participava a ora paciente.
Dessa forma, verifica-se que há elementos suficientes para constatação da gravidade concreta do delito, que permitem a manutenção da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, o que se reforça pela necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso integrado pela paciente. Neste sentido: STJ, AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.
Verifica-se que as questões afetas à suposta nulidade da prova e à prisão domiciliar não foram ainda analisadas pelo magistrado a quo, inviabilizando sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
De qualquer sorte, não me parece existir ilegalidade manifesta em relação a tais temas que autorize a concessão da ordem de ofício.
Isso porque o ingresso dos policiais no domicílio da paciente foi precedido de motivos bastantes, uma vez que decorreu do desdobramento do cumprimento de mandado de prisão contra seu namorado, o co-investigado Iasser, deferido na operação policial visando apurar a participação de diversas pessoas no tráfico organizado.

Segundo consta do inquérito policial, os policiais receberam informação de que Iasser teria chegado de Cachoeiro de Itapemirim com um carregamento de drogas e guardado na casa de Amanda. Assim, se dirigiram ao local a fim de cumprir o mandado de prisão, tendo Iasser resistido e tentado se evadir, porém, sem êxito. Neste momento, Amanda correu desesperadamente para sua residência, levantando suspeitas de que realmente estaria guardando o material ilícito, o que motivou o ingressou na sua casa e apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

Como se sabe “afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência (AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.
Já em relação ao pedido de concessão do regime domiciliar de prisão, ao que consta dos autos, a paciente utilizava sua própria residência para a prática do tráfico de drogas, expondo seus filhos menores a risco, circunstância que caracterizam excepcionalidade apta a impedir a concessão do direito vindicado, a teor da jurisprudência do STJ: STJ, AgRg no HC n. 804.364/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; AgRg no HC n. 846.323/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.
Por fim, destaco que, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, "a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado" (AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).
Considerando a quantidade de investigados na operação mencionada pelo magistrado a quo, no mínimo dez, e as diversas diligências que se fizeram necessárias, dentre as quais encontram-se pedido de busca e apreensão e de quebra de sigilo telefônico, reputo que o procedimento originário vem tomando seu curso regular, dentro da razoabilidade, mormente diante da existência de diversos pedidos defensivos de liberdade que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual. Ademais, nas informações prestadas, o magistrado comunicou que deferiu solicitação da Autoridade Policial para a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações, haja vista a complexidade dos fatos.
Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do writ e, na parte conhecida, DENEGO a ordem.

É como voto.

*

V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-
Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de AMANDA SILVA DE SOUZA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigada pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, pode ser substituída por cautelares diversas. Argumenta, ainda, que há excesso de prazo por constrangimento ilegal. Sustenta, também, que há ilegalidade na prova coligida em razão de violação de domicílio. Alega também que é necessário o deferimento de cumprimento da prisão em regime domiciliar, haja vista que a paciente é mãe de criança com cinco anos de idade que necessita de seus cuidados. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade.

Liminar indeferida (ID 7318492).

Pedido de reconsideração indeferido (ID 7358447).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7754402 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo parcial conhecimento da presente impetração para, na parte conhecida, denegar a ordem pleiteada (ID 7959670).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Conforme entendimento dos tribunais superiores, em se tratando de crime de tráfico de drogas, a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, apurados a partir da quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos e do contexto em que se desenvolveram os fatos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública:
STF, HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016; STJ, AgRg no HC n. 858.806/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.

Consta do ato apontado como coator que no interior da residência da paciente houve a apreensão de considerável quantidade de drogas, de natureza variada, tendo decorrido referida apreensão do desdobramento do cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do namorado da paciente, Iasser, o qual era alvo de investigação junto a diversas outras pessoas integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, da qual, pelo que se apurou, também participava a ora paciente.

Dessa forma, verifica-se que há elementos suficientes para constatação da gravidade concreta do delito, que permitem a manutenção da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, o que se reforça pela necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso integrado pela paciente. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023
.

Verifica-se que as questões afetas à suposta nulidade da prova e à prisão domiciliar não foram ainda analisadas pelo magistrado
a quo
, inviabilizando sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

De qualquer sorte, não me parece existir ilegalidade manifesta em relação a tais temas que autorize a concessão da ordem de ofício.

Isso porque o ingresso dos policiais no domicílio da paciente foi precedido de motivos bastantes, uma vez que decorreu do desdobramento do cumprimento de mandado de prisão contra seu namorado, o co-investigado Iasser, deferido na operação policial visando apurar a participação de diversas pessoas no tráfico organizado.

Segundo consta do inquérito policial, os policiais receberam informação de que Iasser teria chegado de Cachoeiro de Itapemirim com um carregamento de drogas e guardado na casa de Amanda. Assim, se dirigiram ao local a fim de cumprir o mandado de prisão, tendo Iasser resistido e tentado se evadir, porém, sem êxito. Neste momento, Amanda correu desesperadamente para sua residência, levantando suspeitas de que realmente estaria guardando o material ilícito, o que motivou o ingressou na sua casa e apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

Como se sabe
“afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Já em relação ao pedido de concessão do regime domiciliar de prisão, ao que consta dos autos, a paciente utilizava sua própria residência para a prática do tráfico de drogas, expondo seus filhos menores a risco, circunstância que caracterizam excepcionalidade apta a impedir a concessão do direito vindicado, a teor da jurisprudência do STJ:
STJ, AgRg no HC n. 804.364/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; AgRg no HC n. 846.323/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023
.

Por fim, destaco que, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores,
"a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado"
(AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Considerando a quantidade de investigados na operação mencionada pelo magistrado
a quo
, no mínimo dez, e as diversas diligências que se fizeram necessárias, dentre as quais encontram-se pedido de busca e apreensão e de quebra de sigilo telefônico, reputo que o procedimento originário vem tomando seu curso regular, dentro da razoabilidade, mormente diante da existência de diversos pedidos defensivos de liberdade que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual. Ademais, nas informações prestadas, o magistrado comunicou que deferiu solicitação da Autoridade Policial para a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações, haja vista a complexidade dos fatos.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do
writ
e, na parte conhecida, DENEGO a ordem.

É como voto.